Tribunal: TJMT
Processo: 1018982-80.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018982-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME - CNPJ: 73.621.070/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE BARBOSA SIEBRA NETO - CPF: 002.477.966-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018982-80.2016.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JOSE BARBOSA SIEBRA NETO, JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1018982-80.2016.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por SICREDI Ouro Verde MT em desfavor de José Barbosa Siebra Neto e José Barbosa Siebra Neto-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedente
o pedido da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de documentos essências para a propositura da demanda.

Condenou a requerente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: a autora sustenta, em síntese, que a ação foi devidamente instruída com os documentos hábeis que comprovam a liquidez e a certeza do crédito, quais sejam, a Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços assinada pelo apelado, acompanhado da ficha gráfica e extrato bancário demonstrando as liberações dos valores utilizados. Requer a reforma da sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 158670832.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se a Ação foi instruída com os documentos essenciais.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Capital de Giro Pré-Aprovado IB n. B406326264, e do Contrato de Cheque Especial e Adiantamento à Depositante n. 128513, pelos quais foi liberado o crédito em favor da parte demandada, via senha pessoal, com disponibilização em conta corrente, cujo débito perfaz a quantia, atualizada até 03/11/2016, de R$ 160.427,49.

A sentença julgou improcedente a demanda por considerar a falta de demonstração dos contratos e a evolução da dívida, decisão que é objeto deste recurso.

De início, não ficou evidenciada a aventada intempestividade do Apelo, em razão da oposição de embargos de declaração inadmissível com intuito rediscutir a matéria.

Nota-se que apesar de rejeitados, os aclaratórios opostos pela ora apelante, estes foram conhecidos na origem. Logo, à evidência, a oposição dos referidos embargos de declaração suspende o prazo para a interposição de recurso a este Tribunal.

Além do mais, a tempestividade do recurso foi certificada no Id. 158670833 - pág. 1.

No mais, é entendimento jurisprudencial assente no sentido de que para a propositura da ação monitória com base em contrato de abertura de crédito em conta corrente e empréstimo de capital de giro, o referido contrato deve estar acompanhado de demonstrativos detalhados da movimentação bancária.

Na espécie analisada, a instituição financeira deixou de juntar aos autos o próprio contrato entabulado entre partes e devidamente assinado pelos apelados (CCB Capital de Giro n. B40632626-4), documento hábil a comprovar a relação obrigacional e, por consequência, o crédito.

Dessa forma, como bem pontuado pela Curadora Especial, “
por não existir nos autos documento essencial a propositura da ação monitória, qual seja, a cópia do instrumento contratual celebrado pelos apelados (CCB CAPITAL DE GIRO N° B 40632626-4), não há comprovação, sequer mínima, do direito alegado pelo credor. Os demais documentos unilateralmente produzidos pelo apelante e juntado aos autos referentes a esse “suposto” contrato, sem a devida assinatura dos apelados (citados por edital repise-se), são absolutamente inaptos para, por si só, instruírem a ação monitória e até eventual ação de cobrança
”.

Dessa forma, como no caso, ausente o contrato e a demonstração da evolução dos valores devidos, é mesmo o caso de improcedência do pedido da inicial, como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...),
analisando o caso em hipótese, verifica-se que o requerente não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização do suposto crédito ofertado aos requeridos, haja vista que
não acostou cópia da integralidade dos contratos e extratos iniciais à contratação
, a demonstrar a origem da dívida, simplesmente noticiando o débito, com alguns extratos, contudo, sem pormenorizar TODOS os valores, as datas, as modalidades e em que consistiu utilização pelos requeridos (compras, saques, pagamentos, movimentações e etc.
).

Portanto,
inexiste documento que comprove a origem da utilização do crédito, os valores utilizados e EVOLUÇÃO DO DÉBITO, e, assim, a vertente documental colacionada não se evidencia apta a demonstrar escorreita evolução do saldo devedor e sua inadimplência
.

Assim sendo,
NÃO SE PODE AVALIAR, COM PRECISÃO, A SUPOSTA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO OFERTADO PELO REQUERENTE AOS REQUERIDOS, IMPOSSIBILITANDO, INCLUSIVE, VERIFICAR SE SE O DÉBITO COBRADO É EXATAMENTE ORIUNDO DO CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO IB N. B406326264, DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO À DEPOSITANTE DE N. 128513 FIRMADOS ENTRE AS PARTES
.

Desta forma, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório, posto que conforme disciplina o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, é seu o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito.

(...).

Assim, o Contrato de Capital de Giro Pré-Aprovado IB n. B406326264, o Contrato de Cheque Especial e Adiantamento à Depositante de n. 128513 constituem documento hábil ao ajuizamento da ação de cobrança, desde que o autor colacione aos autos tanto o contrato firmado quanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo mesmo, a origem dos mencionados débitos, como os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

Desta feita, tendo em vista que o requerente não logrou êxito em demonstrar, de forma específica e concreta, a origem do débito, tenho que seria indispensável que os documentos juntados por si só, demonstrassem a liquidez e certeza da dívida, assim compreendida a sua formação desde o início, e em assim não sendo, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe”.

Realça-se, a falta de prova escrita acerca da existência da obrigação da parte requerida, o pedido monitório é de ser julgado improcedente, mormente porque descumprindo o ônus o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EVOLUÇÃO DO DÉBITO COM TODOS OS ENCARGOS INCIDENTES - AUSENCIA DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I- Nos termos do Enunciado nº247 do C. STJ, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. II- Cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a exordial, além do contrato indicando os encargos cobrados (remuneratórios e moratórios), um demonstrativo que permita aferir, objetiva e claramente, como ele chegou ao valor reclamado, impondo-se a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados. III- Não trazendo o autor da ação monitória o contrato no qual baseada a cobrança, nem os demais documentos que instruem o feito, qualquer informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor, a fim de trazer liquidez, certeza e exigibilidade ao débito cobrado, impõe-se a extinção da monitória, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita. (art. 485, VI, do CPC) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.342983-7/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021)

Dessa forma, no caso concreto, as fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.

Assim, a sentença não comporta reformas, cabível ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência foi arbitrado no máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023